Tribunal: CARF
Processo: 11543.720257/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720257/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.057 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
MARIA LUCIA REZENDE FERREIRA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IRRF. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF) e Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(DIMOB), como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos
na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na declaração
de ajuste anual.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720257/2013-93
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720257/2013-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 75/77):
Contra o sujeito passivo acima identificado, foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 15 a 19, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário
2011, consubstanciando saldo de imposto a restituir de R$1,40.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do sujeito
passivo, entre os quais foram alterados os rendimentos tributáveis de R$ 14.105,64 para
R$ 14.114,91 e o imposto de renda retido na fonte de R$ 3.186,27 para R$ 1,40.
Conforme consta da descrição dos fatos da notificação de lançamento a infração
decorreu de omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de
planos de seguro de vida (VGBL). Consta ainda que foi glosado o imposto retido na
fonte informado, uma vez que intimada, a contribuinte não apresentou
Comprovante de Rendimentos e de Retenção do Imposto na Fonte.
Na declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir de R$ 3.186,27.
Ocorrida a ciência em 03/05/2013, fl. 67, o sujeito passivo apresenta, em 29/05/2013, a
impugnação de fls. 2 a 8, instruída com os documentos de fls. 9 a 60, na qual requer que
seja julgada nula a notificação e restituído o valor de R$ 3.186,27, alegando, em síntese,
que:
- a impugnante recebeu no ano-calendário R$ 14.105,64 a título de aluguel da Spaço
Mahalo, tendo sido retido imposto na fonte de R$3.186,27. Pagou comissão no valor de
R$ 1.410,56, recebendo o valor líquido de R$ 11.500,00. Os valores foram devidamente
declarados pela impugnante e pela administradora Betha Espaço;
- de acordo com os arts. 631 do RIR, 45 e 121, II; parágrafo único, ambos do CTN,
competia ao responsável tributário (SPAÇO MAHALO EVENTOS, BAR E
RESTAURANTE LTDA) efetuar o pagamento do tributo por atribuição legal, já
que realizou seu desconto no momento do pagamento à impugnante;
- quanto à omissão de rendimentos recebidos a título de benefício ou resgates de Planos
de Seguros de Vida no valor de R$ 9,27, a impugnante informa que houve um erro
material e, por conseguinte, deixou de informar esses ínfimos rendimentos em sua
declaração de imposto de renda.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
RETENÇÃO NA FONTE.
Na declaração de ajuste anual, para fins de cálculo do imposto, é admitida a dedução do
imposto retido na fonte.
Cientificada da decisão, em 15/06/2015 (fls. 80), a contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 14/07/2015, recurso voluntário (fls. 82/91), reportando-se e repisando
as alegações da peça impugnatória, no sentido de que o imposto devido foi retido pela fonte
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720257/2013-93

pagadora, como lhe competia, conforme se depreende dos documentos já acostados, cabendo-
lhe assim efetuar o pagamento do tributo exigido, ao teor da legislação de regência. Alega que
o conjunto probatório produzido não foi devidamente apreciado, em latente violação aos
princípios da legalidade e da verdade material. Cita jurisprudência administrativa neste sentido.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de
renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 92/99.
Em 18/01/2016, peticiona requerendo que as notificações e intimações doravante
expedidas, sejam enviadas ao endereço de atualizado de seus patronos, ora indicado (fls.
103/104).
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 112), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos de alugueis recebidos de pessoa jurídica:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
sobre os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 3.186,27, apurada
em sede de revisão da DAA/2012 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do restabelecimento da dedução
pleiteada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação remanescente traçados na decisão recorrida (fls. 77):
A contribuinte junta aos autos o contrato de prestação de serviço para administração de
imóveis às fls. 21 a 24, o contrato de locação não residencial às fls. 26 a 34, o seu
extrato bancário às fls. 36 a 41, os comprovantes de rendimentos às fls. 43 e 44 e os
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720257/2013-93

documentos relativos ao processo de despejo por falta de pagamento cumulado com
cobrança movido pela interessada contra o Spaço Mahalo Eventos Bar e Restaurante
Ltda. às fls. 47 a 54. Foi juntada aos autos tela da DIMOB à fl. 74, na qual foram
informados os seguintes valores: aluguéis recebidos de R$14.105,64 e comissão
paga de R$1.410,56.
No extrato bancário à fl. 36, consta crédito em 02/02/2011 no valor de R$11.500,00,
que a contribuinte alega ter sido o valor líquido do aluguel recebido. Ocorre que tal
valor é superior ao valor bruto do aluguel deduzidos o imposto de renda alegado
como retido na fonte e a comissão paga (R$14.105,64 - R$1.410,56 - R$3.186,27 =
R$10.919,37). Assim, não restou inequivocamente comprovada a retenção do
imposto no valor de R$3.186,27. Não há, pois, como acatar o referido valor como
imposto retido na fonte no ano-calendário em análise.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu, ainda em sede de
impugnação, do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreados, que a Recorrente teve, de fato, no mês de
fevereiro de 2011, o imposto retido pela locatária Spaço Mahalo Eventos, Bar e Restaurante
Ltda., por força do contrato de locação firmado (fls. 26/34), conforme se depreende dos
comprovantes de rendimentos emitidos pela fonte pagadora e pela imobiliária Beta Espaço
Imóveis Ltda., esta responsável pela administração do imóvel locado (fls. 43/44), tendo sido
creditado no mês de fevereiro/2011, os valores líquidos já deduzida a parcela do imposto retido,
conforme se depreende dos extratos bancários acostados (fls. 36). De sorte que, o valor
transitado na conta bancária da Recorrente se aproxima e guarda correlação direta com o valor
do aluguel recebido, não remanescendo, ao meu sentir, dúvida acerca da ocorrência da retenção
do IR sobre o aluguel pago, situação que se apura e robustece com os informes de rendimentos
acostados, cujos rendimentos recebidos, diga-se de passagem, repaginam os valores lançados na
DIMOB (fls. 74).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que a Recorrente logrou êxito em demonstrar a
retenção do IR Fonte pela pessoa jurídica locatária, ao teor da legislação de regência (art. 631 do
RIR/99), urge o restabelecimento da respectiva dedução no ajuste anual, razão pela qual afasto a
glosa e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal dos patronos acerca dos andamentos
processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não encontra amparo no
Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF na
internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo II, do RICARF,
cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo inclusive mediante
apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar, efetuar sustentação oral, se
assim entender.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.057 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720257/2013-93

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 117
DF CARF MF
Original